Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703185-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MISTRAL IMPORTADORA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MISTRAL IMPORTADORA LTDA (ID 53047396) em face de acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 52480449), em que atuei como relatora, e que concluiu que “Apenas no interstício de 1°/1/2022 a 4/1/2022 afigura-se impossível a realização de qualquer cobrança do DIFAL do ICMS, diante da ausência de lei complementar regulamentadora nesse período”. (Acórdão 1769273, 07031851320228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023.) Pois bem. Na pendência de julgamento dos presentes embargos de declaração, no dia 29/11/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.” Conforme andamento processual daquelas ações constitucionais, a respectiva ata do julgamento foi divulgada em 04/12/2023 e publicada no DJe em 05/12/2023. Desse modo, verifica-se a superveniência de fato novo, nos termos do art. 493 do CPC, in verbis: Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Ante o exposto, intime-se o embargado, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar a respeito consoante art. 493 c/c art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora